Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o débito em R$ 604.882,61, em que estes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelos Embargantes que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todas as alegações do recurso, inclusive quanto à suficiência técnica da planilha apresentada, à compensação dos valores pagos e à desnecessidade de remessa à Contadoria Judicial.
5. A ausência de manifestação sobre cada etapa do cálculo não configura omissão, desde que os pontos essenciais tenham sido devidamente analisados.
6. A evolução do débito decorre da aplicação dos encargos legais, atualização monetária e compensação dos valores pagos, conforme parâmetros fixados no título executivo judicial.
7. A interposição dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício formal que justifique a reapreciação da matéria, caracterizando finalidade protelatória.
IV. Dispositivo.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre cada etapa do cálculo não configura omissão, desde que os pontos essenciais tenham sido enfrentados. 2. A interposição de embargos de declaração com repetição de argumentos já rejeitados, sem apontamento de vício formal, caracteriza finalidade protelatória e enseja aplicação de multa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 523, § 1o.